Tribunal: TJMT
Processo: 1014983-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014983-09.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT.
Impetrante: Samuel Gomes Machado de Souza
Paciente: Weslley Hudson Rodrigues Mendes
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Weslley Hudson Rodrigues Mendes, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontada como coatora por manter preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Em síntese, aduz o impetrante que não há fundamento concreto a justificar a adoção da segregação cautelar na hipótese, porquanto não se verifica a presença dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, salientando que a gravidade abstrata do delito supostamente perpetrado não se presta a tanto.
Ainda, menciona que a segregação cautelar do paciente implica em ofensa ao princípio da homogeneidade, dado o prognóstico de aplicação da pena mínima e da imposição de regime mais brando para o cumprimento de pena caso remanesça condenado.
Em outro tópico, acresce que a prisão provisória deveria ser reavaliada, à luz do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, mormente em tempos de pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável.
Com essas considerações pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.
Juntou apenas a procuração.
A despeito das razões expendidas, vê-se que o impetrante deslembrou-se de juntar decisão que decretou a prisão preventiva, eventualmente suficiente à comprovação dos fundamentos narrados na página capitular, de modo que sua ausência vem de ser óbice intransponível à concessão da tutela de urgência vindicada.
Com efeito, o remédio constitucional em apreço reclama comprovação, de plano, dos fatos alegados na inicial – fundantes do pedido de concessão da ordem –, sendo curial, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com elementos prontos a demonstrarem situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal, o que não ocorre na presente hipótese.
De fato, não consta sequer a decisão atacada, restando obstada qualquer análise de legitimidade da fundamentação vertida pela autoridade de primeiro grau, fator impeditivo a qualquer juízo de cognição sumária própria desta etapa.
Imprescindível, portanto, a oitiva da autoridade timbrada de coatora, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo-nos remeter cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, de decisões posteriores que a tenham mantido.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada